Tribunal: TJBA
Processo: 8029603-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029603-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIOGO BELMONTE CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° SAEB 05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES DA BAHIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO N° 32 DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029603-64.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante DIOGO BELMONTE CONCEICAO e como impetrado o FUNDACAO CARLOS CHAGAS E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.